Tribunal: TJDFT
Processo: 0726010-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0726010-39.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GALERIA COMERCIAL TAGUATINGA LTDA - ME AGRAVADO: CS ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA - EPP DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GALERIA COMERCIAL TAGUATINGA LTDA – ME contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Taguatinga-DF, nos autos da Ação Revisional de Aluguel n. 0713023-47.2021.8.07.0007, proposta pela ora agravante em desfavor de CS ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA - EPP. Nos termos da r. decisão agravada (ID 98580833 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu os pedidos de concessão de tutela de urgência, objetivando a suspensão da exigibilidade do aluguel no valor pactuado, para que fosse fixado judicialmente o valor adequado a circunstâncias fáticas ou, subsidiariamente, para que fosse determinada a redução temporária do aluguel do imóvel entre o período de 02/03/2021 a 31/12/2021; e o afastamento da aplicação do IGP-M/FGV como índice de reajuste do contrato de aluguel objeto da lide e a incidência do IPC-FIPE ou IPCA-IBGE, a contar de 02/03/2021 ou, subsidiariamente, a partir do próximo reajuste. No Agravo de Instrumento interposto, a autora postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinado à ré/agravada que se abstenha de tomar qualquer medida danosa à agravante, tais como rescisão contratual, despejo e cobrança extrajudicial e judicial. Postulou, ainda, o afastamento da aplicação do IGP-M/FGV como índice de reajuste do contrato de aluguel objeto da lide e a incidência do IPC-FIPE ou IPCA-IBGE, a contar de 02/03/2021 ou, subsidiariamente, a partir do próximo reajuste contratual. A agravante pleiteia, ainda, o cancelamento do boleto de cobrança emitido pela ré/agravada em 20/07/2021, no valor de R$ 137.598,25, autorizando-se a ré/agravada a promover o levantamento dos depósitos realizados no valor de R$ 107.687,61, montante correspondente ao valor da parcela mensal de aluguel do imóvel, reajustado pelo IPCA acumulado nos últimos 12 meses, em 6,0993%. Esta Relatoria, nos termos da r. decisão exarada sob o ID 28565678, deferiu parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para afastar a aplicação do IGP-M/FGV como índice de reajuste do contrato de aluguel objeto da lide e determinar a incidência do IPCFIPE ou IPCA-IBGE, a contar de 02/03/2021, até o julgamento do Agravo de Instrumento. Por conseguinte, foi determinada a suspensão da exigibilidade do boleto de cobrança emitido em 20/07/2021. Contrarrazões ofertadas sob o ID 29272995. Após a inclusão do processo em pauta para julgamento (ID 29663257), as partes noticiaram a celebração de acordo envolvendo o objeto do litígio, e postularam a extinção do processo originário e do presente agravo de instrumento (ID 3039001). É o relatório. Decido. Daniel Amorim Assumpção Neves, ao discorrer a respeito do interesse recursal, tece as seguintes considerações: A mesma ideia de utilidade da prestação jurisdicional presente no interesse de agir verifica-se no interesse recursal, entendendo-se que somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente. Essa utilidade deve ser analisada sob a perspectiva prática, sendo imperioso observar no caso concreto se o recurso reúne condições de gerar uma melhora na situação fática do recorrente. Quase todos os problemas referentes ao interesse recursal se resumem a esse aspecto, sendo certo que, não havendo qualquer possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, não haverá interesse recursal.1 (grifo nosso). Da análise da petição apresentada pelas partes no ID 3039001, observa-se que houve celebração de acordo envolvendo o valor da locação e dos índices de reajustes dos encargos locatícios. Dessa forma, em decorrência do acordo firmado pelas partes, não mais subsiste o interesse recursal por parte da agravante uma vez que as partes transigiram em relação ao objeto da demanda. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, ante a perda superveniente do interesse recursal. Por conseguinte, determino a retirada do processo da pauta de julgamento. Comunique-se ao Juízo de Direito 2a Vara Cível de Taguatinga-DF. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora _____________________________________ 1. Manual de Direito Processual Civil, 10a Edição, Editora JusPodium, p. 1613.